Tribunal: TJDFT
Processo: 0711967-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CITAÇÃO VÁLIDA. OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PERDA DO OBJETO NEM DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS PROCESSUAIS. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. O princípio da causalidade consiste em destinar o arbitramento do pagamento das despesas processuais à parte que deu causa ao processo, acarretando a movimentação desnecessária da máquina judiciária, bem como labor ao causídico da parte contrária.
2. Em demandas extintas sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, deve ser aplicado o princípio da causalidade para condenação nas despesas do processo - inteligência do art. 85, §10o, do CPC.
3. Nessa lógica, é certo que o Distrito Federal deu causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que o reconhecimento da prescrição na esfera administrativa ocorreu mais de dez anos após a sua ocorrência, ensejando instabilidade e insegurança jurídica à requerente, sendo o motivo determinante para o ajuizamento da pertinente ação judicial. Ademais, não há nos autos documento comprobatório de que a autora foi notificada da decisão do TCDF que determinou a aplicação da prescrição ao caso em análise, ou seja, de que tinha ciência do ato que culminaria com a sentença de julgamento sem exame do mérito.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.